Tribunal: TJDFT
Processo: 0713290-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713290-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBLEDO ANTONY FIGUEIREDO AGRAVADO: NIKSON NASCIMENTO BRITO, KATIA APARECIDA RODRIGUES D E S P A C H O Vistos, etc. Defiro o requerido no ID 35215870. Desentranhe-se o Mandado de intimação dos Agravados para fiel cumprimento no novo endereço indicado. Intime-se. Cumpra-se. Desembargador ALFEU MACHADO Relator